Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730996-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, STRIKER BAR RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: RAQUEL MARQUES PAES LANDIM, HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação, interpostos por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, STRIKER BAR RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA. e RAQUEL MARQUES PAES LANDIM contra o acórdão n.o 1960893 de ID n.o 68491018, que conheceu das apelações e deu-lhes parcial provimento para reduzir o valor do dano moral. Os embargos de declaração foram julgados e rejeitados à unanimidade (ID no 74574211). No ID no 74956681, a parte HDI Seguros do Brasil S/A apresentou pedido de substituição do polo passivo da demanda, tendo em vista a recente incorporação pela empresa HDI SEGUROS, CNJP no 29.980.158/0001-57, conforme documentação acostada no ID no 74956682. Dessa forma, intimem-se as demais partes da lide acerca do pedido retro. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador